Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-58.2011.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-58.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Almir Mendonca (VÍTIMA), MARIA DARLENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 569.980.401-30 (ASSISTENTE), ANA KAROLINA MONGE SILVA ROMANO MENDONCA - CPF: 006.179.101-62 (ASSISTENTE), valdenor candido de silva (ASSISTENTE), ALDOIR TENUTTI - CPF: 408.012.099-00 (ASSISTENTE), Benone Mendes dos Santos (ASSISTENTE), José Luiz Augusto Teixeira (ASSISTENTE), Ana Maria Ferreira de Almeida (ASSISTENTE), ALMIR MENDONCA - CPF: 329.401.579-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR EXCESSO DE APARTE PELO
PARQUET
– NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO PELA PARTE ADVERSA – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO CAUSADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – 2. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO QUE NÃO IMPEDE O AGRAVAMENTO DA PENA DO CRIME SOBRESSALENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa pela realização de aparte pelo Ministério Público durante os debates orais, haja vista que tal instituto tem previsão legal (art. 497, XII, do CPP), não ficando demonstrado o efetivo prejuízo causado à defesa pela interrupção do
parquet
, além de que não foi apresentada tal insurgência em momento oportuno, qual seja logo após ocorrido na sessão de julgamento (art. 571, VIII, do CPP), de modo que fica operada a preclusão.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que
a ré perpetrou homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal.

3.

Descabido o pedido subsidiário de exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘b’, do CP, pois
, de acordo com o art. 108 do CP,
nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles (ocultação de cadáver) não impede, quanto ao outro (homicídio), a agravação da pena resultante da conexão, sendo certo que foi apresentada na denúncia a narrativa fática dessa circunstância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0000193-58.2011.8.11.0095, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 61, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 195165652, a i. defesa pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente
submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando,
preliminarmente
, que houve excesso de aparte pelo órgão acusatório.
No mérito
, afirma que a decisão proferida pelos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
. E,
subsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base
no mínimo legal, além do afastamento da
circunstância agravante
prevista no art. 61, II, do CP.

Em contrarrazões vistas no ID 196190192, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203131176, opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EXCESSO DE APARTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar a análise do mérito recursal, importante apreciar a
preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa técnica, em decorrência do
excesso de aparte realizado pelo Ministério Público durante os debates
.

Sustenta que o órgão acusatório usou repetidamente o instituto do aparte enquanto a defesa fazia discurso oral, discorrendo sobre a prejudicialidade do uso excessivo do aparte porque causa tumulto e inviabiliza o discurso da parte adversa, destacando a violação ao princípio da plenitude de defesa.

Assim, requer seja declarada a nulidade da sessão de julgamento, com a consequente submissão da apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Todavia, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
, notadamente porque a nulidade ora arguida não foi suscitada no momento adequado, estando
preclusa
.

O instituto ora trazido pela i. defesa está previsto no artigo 497, inc. XII, do Código de Processo Penal, o qual preceitua que:

“Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código:

(...)

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.”

Portanto, é plenamente possível a parte adversa interromper durante o debate, o que resulta no acréscimo ao tempo daquele que estava discursando; nota-se ainda que é cabível realizar o aparte por mais de uma vez, sendo atribuição do Juiz-Presidente regulamentar tais interrupções e acréscimos.

In casu
, verifica-se que o causídico limitou-se em apontar genericamente em suas razões recursais o prejuízo que se causa ao realizar sucessivas interrupções nos debates, porém nem sequer mencionou quantas vezes tais intromissões do
parquet
ocorreram e em que ponto tais “aparte” prejudicaram a sustentação da tese defensiva; tampouco foi apontado que o eminente Juiz-Presidente não tenha acrescido o tempo no debate oral da defesa.

Não se extrai da ata da sessão de julgamento do Júri eventual insurgência por parte do advogado constituído pela ré AMANDA LUIZA, e inclusive se constata que a i. defesa, ao exercer o direito a tréplica, valeu-se de lapso temporal superior àquele legalmente previsto – 01 (uma) hora (CPP, art. 477) –, pois iniciou às 18h06min e encerrou às 19h11min, conforme lavrado em ata (ID 189200491 – pág. 08).

Convém ressaltar que o apelado ponderou em sede de contrarrazões recursais que o representante ministerial
“ao verificar que a defesa estava inovando durante a tréplica, com base no dispositivo legal acima transcrito, utilizou-se do aparte, dentro do tempo previsto em Lei (conforme mídias anexas)”
(
sic
).

Não se observa, portanto, o alegado excesso na utilização do instituto em comento, tampouco se extrai o alardeado prejuízo ocasionado à defesa, uma vez que o d. Juízo
a quo
observou a normativa de regência da matéria.

Destaca-se o teor do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
, de que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse sentido, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte, em sintonia com o princípio supracitado.

Contudo, ainda que assim o fosse, que tenha ocorrido eventual excesso pela parte adversária causando prejuízo à defesa, consoante já ressaltado, não se constata da ata da sessão de julgamento do plenário do Júri qualquer impugnação a respeito disso, de modo que a sua alegação nesta oportunidade resulta em indevida
supressão de instância
.

Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades
deverão
ser arguidas:
“as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”
.

Em outras palavras, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, tudo sob pena de preclusão,
ex vi
STJ –
HC
433.673/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019 –, o que se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de não se tolerar a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Com efeito, faz-se necessário o protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de incorrer em
preclusão
, que é a presente hipótese, haja vista que a i. defesa nada fez consignar na ata da sessão de julgamento, além de que não demonstrou o efetivo prejuízo, logo, não há falar em nulidade da sessão plenária.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se da peça acusatória (ID 189200362 – pág. 17), que entre os dias de 21 e 22 de dezembro de 2010, em horário incerto, a acusada
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, por motivo fútil e sem possibilitar meios de defesa, mediante emprego de arma de fogo, desferiu um tiro contra a cabeça da vítima
Almir Mendonça
, que foi causa eficiente de sua morte; posteriormente, ocultou o cadáver do ofendido, arrastando-o até o quintal de sua residência, localizada na rua 115, nº 60, setor do clube, na cidade de Paranaíta/MT, onde colocou um sofá em cima do cadáver da vítima.

Por esses fatos, a recorrente foi
denunciada
e, transcorrido o devido processo legal, restou
pronunciada
e submetida ao crivo do
egrégio Tribunal do Júri,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-a como incursa no
art. 121, § 2º
, inc. IV,
c/c o art. 61, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

I - Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A irresignação defensiva consiste na tese de que a decisão proferida pelos Jurados se baseia em uma versão que não encontra amparo nas provas judicializadas produzidas nos autos, argumentando que não ficou demonstrada a autoria do delito por parte da apelante, a qual negou os fatos em ambas as fases processuais.

Sem razão
, contudo.

De proêmio, verifico que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 189200362 - pág. 27); laudo pericial necroscópico (ID 189200362 - págs. 59/62); mapa topográfico com a localização das lesões (ID 189200362 - págs. 63/64); laudo pericial criminal do local do crime (ID 189200362 - págs. 71/81); laudo pericial n.º 03-01-000370/2011 (ID 189200362 - págs. 82/86); laudo pericial n.º 03-01-000106/2011 (ID 189200362 - págs. 96/102); laudo pericial n.º 2.3.2012.5853-01 (ID 189200362 - págs. 117/128); declaração de óbito (ID 189200362 - pág. 157); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar

AMANDA LUIZA

no
episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
pelas testemunhas revelam ter sido ela a autora do delito.

Impende consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo nº 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que esta Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo
duas versões
amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser
preservada a eleição dos jurados
por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, apesar das alegações da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece prosperar
, já que a alardeada
tese de negativa de autoria

não é a única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos.

A versão acusatória é que, no dia fatídico, a ré AMANDA LUIZA desferiu um disparo de arma de fogo pelas costas da vítima
Almir
, que era seu convivente, atingindo-o na região da cabeça; em seguida, arrastou o corpo do ofendido até o quintal da casa e colocou um sofá em cima dele.

A
testemunha Maria Darlene Rodrigues da Silva
, que é vizinha da vítima, prestou declarações em plenário do Júri confirmando seus relatos anteriores, no sentido de que certo dia a apelante parou com a caminhonete em frente a sua residência e lhe perguntou se poderia colocar fogo em um sofá, explicando que tinha um sofá velho para colocar fogo.

Naquela oportunidade, a citada testemunha respondeu à acusada que não poderia atear fogo e sugeriu para que levasse o sofá até o lixão. Narrou que depois de alguns dias que teve essa conversa começou a sentir um cheiro forte, motivo pelo qual ela e o esposo começaram a procurar nas proximidades de onde vinha o odor, e notaram que o cheiro vinha da residência de AMANDA LUIZA; disse que seu esposo, o sobrinho e o filho pularam o muro do imóvel e localizaram o cadáver embaixo do sofá no quintal da residência da apelante.

A
testemunha Benone Mendes dos Santos
, relatou em plenário que foi contratado pela vítima para montar alguns móveis na residência e que foi algumas vezes no local fazer isso, sendo que na terceira vez organizou os móveis para voltar no dia seguinte, mas passou em frente à casa e esta estava fechada, tomando ciência posteriormente sobre os fatos. Esclareceu que quando estava na casa montando os móveis encontrou em uma das gavetas da cabeceira da cama do quarto do casal um pacote com uma arma de fogo; ademais, disse que naquela ocasião que prestou o serviço o sofá se encontrava na sala.

A
testemunha Aldoir Tenutti
, disse em plenário que trabalhava com a vítima em um garimpo e que tinha poucos dias que o ofendido tinha chegado na cidade, bem como que tinha combinado de passar na casa dele para pegar duas camas e quando chegou no local a recorrente estava na casa; outrossim, afirmou que a vítima tinha uma arma de fogo de calibre .38.

Nesse mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Valdenor Cândido de Silva
, amigo da vítima, que esclareceu ainda que viu o ofendido pela última vez no dia 21 pela manhã e que ligou várias vezes para ele, mas não atendeu. Saliente-se que essa testemunha também afirmou que a vítima tinha um revólver em casa.

A
ré AMANDA LUIZA
, por sua vez, disse inicialmente na Delegacia que ela e o ofendido saíram na manhã do dia 21 cada um em uma caminhonete, com destino à cidade de Alta Floresta/MT, para ficar na casa de sua genitora, pois ele iria seguir viagem para trabalhar em um garimpo em Sucunduri no Amazonas; disse que desde então não falou com o ofendido, porque estava acostumada com o trabalho dele e negou ter voltado em sua residência, bem como que teria pedido para alguém colocar fogo; afirmou ainda que a vítima não tinha arma de fogo na casa e que o sofá estava no quintal porque estava quebrado desse a mudança para aquela cidade (ID 189200362 – págs. 35/37).

Em sede judicial, a recorrente relatou que se mudaram para a cidade de Paranaíta/MT no dia 17 e que um amigo da vítima falou que tinha máquina para buscar no Amazonas e resolveram ir; disse que o ofendido foi para o Amazonas no dia 21 e que tinha ficado brava com isso porque era próximo ao natal, sendo que foi para a residência de sua genitora em Alta Floresta/MT e só soube dos fatos quando a Polícia foi atrás dela no dia 26. Esclareceu que o patrimônio da vítima estava em nome de terceiros, pois ele tinha outros três filhos com outrem e um filho tinha com ela. Aduziu que o ofendido já teve arma, mas desde que seu filho nasceu não teve mais.

E, em plenário do Júri, a ré usou o direito de ficar em silêncio (mídias audiovisuais, ID 189200368 e ID 189200479).

Nota-se que a narrativa apresentada pela apelante destoa de todos os depoimentos das testemunhas, em vários pontos: a) havia arma de fogo na residência do casal; b) o sofá estava no interior da residência; c) a ré conversou com a vizinha a respeito de atear fogo no sofá; d) a ré foi vista depois do dia 21 em Paranaíta/MT.

Nesse contexto, verifica-se que

deve ser mantida a escolha dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, de acordo com sua
íntima convicção
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos, 2ª edição, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Ao contrário do que alega a douta defesa técnica em suas razões,
há substrato probatório mínimo nos autos que ampare a conclusão alcançada pelos jurados
, no sentido de que a ré AMANDA LUIZA cometeu o crime de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Almir
.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo egrégio Tribunal do Júri em face da apelante.

II –
Do pedido subsidiário de afastamento da agravante:

Subsidiariamente, a douta defesa da apelante postula o decote da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘b’, do Código Penal,
“seja porque ela se assemelha a uma qualificadora não mencionada na denúncia, seja porque essa circunstância não foi objeto de debate no plenário”
(
sic
).

Deixo de acolher
a pretensão defensiva.

Consoante se extrai da sentença, na segunda fase dosimétrica, o d. Juízo de origem consignou que
“está presente a agravante (ocultação de cadáver) uma vez que o crime foi cometido para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime (art. 61, II, ‘b’)”
(ID 189200494 – pág. 3).

Importante consignar que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver).

Nesse caso, a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de ocultação de cadáver não impede que tal particularidade seja sopesada no crime subsistente de homicídio, nos termos do que preceitua o artigo 108 do Código Penal, veja-se:

“Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.”

Esse é o entendimento recente deste Tribunal de Justiça:

“(...) ‘No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA). O reconhecimento da prescrição do crime de ocultação de cadáver não impede que o juiz o considere na delimitação da pena do crime de homicídio (CP, art. 108). Por ausência de previsão legal, a pena de multa não incide na condenação pelo crime de homicídios qualificado.”
(TJMT, N.U 0002361-98.2004.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/06/2023, publicado no DJe 30/06/2023).

Oportuno trazer as seguintes disposições do Código de Processo Penal sobre o tema ora em debate,
in verbis
:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes
, embora nenhuma tenha sido alegada.”
– destaquei.

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I - No caso de condenação:

a- Fixará a pena base;

b-
Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes

alegadas nos debates
;”
– grifei.

Convém ainda trazer a seguinte lição doutrinária bem apontada pelo
parquet
:

“Observe-se que os jurados já não decidirão sobre atenuantes e agravantes. Não haverá quesitos aos jurados sobre esse ponto. As circunstâncias agravantes e atenuantes dizem respeito à aplicação da pena. Logo, cabe ao Juiz considerar as que foram alegadas nos debates. Aqui reside uma limitação ao Juiz; ele não pode levar em conta outras circunstâncias não alegadas, porque nesse caso não teria havido contraditório sobre elas.”
(GOMES, SANCHES e BATISTA, In Comentários à reforma do Código de Processo Penal, 2008, p. 233).

Conquanto a i. defesa alegue que tal circunstância ora em debate não foi mencionada na denúncia, extrai-se da peça acusatória que após a ré AMANDA LUIZA efetuar o disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, levando-a à óbito, ela arrastou o cadáver até o quintal da casa e colocou um sofá em cima – ID 189200362, pág. 17.

Tal narrativa fática demonstra a agravante em comento, posto que a apelante visava assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, ao esconder o corpo da vítima (art. 61, II, ‘b’, do CP).

Assim,
mantenho
a circunstância agravante e a sanção nos moldes em que estipulada pelo d. Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, mantendo
inalterado o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal
n.º 0000193-58.2011.8.11.0095, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024